Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. QUESTÕES MERITÓRIAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. A análise da aptidão da petição inicial (arts. 319 a 321 do CPC) não inclui apreciação de elementos meritórios, mas apenas aspectos de adequação, concatenação entre o articulado e o pedido e previsão geral no ordenamento jurídico.

2. Recurso provido.